Tribunal: STF
Processo: HC 74797
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INDULTO: DECRETO Nº 1.860/96. ROUBO QUALIFICADO:
EXCLUSÃO.
"HABEAS CORPUS".
1.      Tendo sido o paciente condenado por crime de roubo
qualificado, porque praticado mediante concurso de agentes (artigo
157, § 2º, inc. II, do Código Penal), isso basta para que não faça
jus ao benefício do indulto, não sendo necessário, para a denegação,
que o delito tenha sido praticado contra vítima em serviço de
transporte de valores (inc. III), pois essa é apenas mais uma
hipótese de descabimento do benefício.
2.      "Habeas Corpus" indeferido.